Tribunal: TJBA
Processo: 8002378-86.2024.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002378-86.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDOS: CONSTRUSAT LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CARVALHO NEVES DOS SANTOS, SIMONE CRISTINA IZAIAS DA CUNHA, GABRIEL BARIONI DE ALCANTARA E SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. FORMALISMO EXCESSIVO. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE SANADO. PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário do comando sentencial proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 8002378-86.2024.8.05.0080, impetrado contra ato da Comissão Permanente de Licitação do Município de Feira de Santana, que desclassificou a proposta da Impetrante, sob o fundamento de ausência de descrição de dois itens na planilha de preços. A sentença concedeu a ordem, anulando a desclassificação e determinando a respectiva habilitação, com a aceitação da planilha corrigida e a retomada das fases subsequentes da seleção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a desclassificação da Requerente, fundamentada na ausência de descrição de dois itens na planilha de preços, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da razoabilidade e do formalismo moderado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação do Licitante, baseada em erro formal que não altera o valor global da proposta, viola o princípio do formalismo moderado, que exige razoabilidade na aplicação das regras do edital.

4. A correção do erro material, por meio de recurso administrativo, demonstra que a irregularidade não comprometeu a economicidade ou a competitividade do certame, sendo indevida a manutenção da exclusão.

5. A jurisprudência pacífica admite a correção de falhas formais na planilha orçamentária, desde que não haja modificação substancial da proposta, o que se verifica no caso concreto.

6. A ausência de impugnação da sentença pela Autoridade Coatora reforça a validade da decisão, que reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante à readmissão na disputa.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 41; Lei nº 10.016/2009, art. 25.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº.8002378-86.2024.8.05.0080
, remetidos pelo Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como Interessados
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSERVAÇÃO LTDA e o PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário.

Salvador, .